Tribunal: TJMT
Processo: 0016060-25.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Recurso Inominado: 0016060-25.2012.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/02/2019
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA ADEQUADA. NÍTIDO INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTO JURIDICAMENTE LIGADO À PARTE INTERESSADA. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EQUIVOCADO AO ANTIGO CREDOR. REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR PREENCHIDOS. MULTA. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR OCASIÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO LIMINAR. SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o Recorrido postula seja determinada à exibição de documento de seu interesse, cujo acesso na seara administrativa fora obstado. A ação cautelar de exibição de documento/coisa é medida adequada para a postulação formulada. Ainda que existam outros mecanismos para a obtenção do direito postulado, não há se falar em inadequação da via eleita, sendo, em verdade, faculdade da parte interessada optar pela via eleita ou a ação mandamental, mesmo porque, conforme já salientado, restou observado todos os requisitos da ação cautelar, previstos no art. 844 e 845 do CPC/73, vigentes à época da propositura da ação.
2. Cuida-se de ação cautelar de exibição de documento em que o Recorrido postula seja o ente público Recorrente compelido a exibir cópias hígidas e legíveis do Processo Administrativo da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU-MT no 080/98/00/00. Afirma o Recorrido que recebeu da empresa ENGEVIX – Engenharia e Construções Ltda., como pagamento, um crédito referente ao contrato da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana SETPU-MT n.o 080/98/00/00, mediante cessão de direito creditório devidamente firmado por escritura pública. Ocorre que, mesmo ciente da cessão, o ente público fez o pagamento à antiga credora, sendo que tentou por diversas vezes ter acesso ao processo em questão, sem êxito.
3. Diante da natureza satisfativa da medida cautelar de exibição de documentos, prescindível a demonstração do periculum in mora, bastando à afirmação pela parte requerente do direito de obter a exibição, o que, no caso, decorre do caráter comum dos documentos. Pela mesma razão, dispensável a indicação e a propositura de ação principal. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - INEXIGÊNCIA DOS REQUISITOS DO ' FUMUS BONI IURIS' E ' PERICULUM IN MORA ' – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO – INADMISSIBILIDADE NO CASO - DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – DEVER DA APELANTE DE EXIBIR, VEZ QUE NÃO ESTÁ PRESCRITA EVENTUAL AÇÃO SOBRE ELES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, § 2o, DA RESOLUÇÃO No 913/84 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL C.C. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ARTIGO 359 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A exibição dispensa o requisito do periculum in mora, já que o interesse da parte vai-se limitar a ter a coisa ou documento para exame, sem referência imediata com processo de conhecimento a se instaurar”. "(SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil: execução e processo cautelar. v.2. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 364). (N.U 0003513-22.2012.8.11.0018, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 806 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA SATISFATIVA – APLICABILIDADE DO ART. 515, §3o, DO CPC – DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES – RESISTÊNCIA À APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS COMPROVADA – PEDIDO EXIBITÓRIO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A ação de exibição de documento de acordo com o posicionamento doutrinário e jurisprudencial possui caráter satisfativo, não sendo, portanto, essencial para a continuidade do feito a interposição de ação principal” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 24898 / 2011 - Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 19/10/2011, Data da publicação no DJE 27/10/2011). 2. Tratando-se de cautelar de exibição de documentos, demonstrado que os documentos solicitados são comuns às partes, e comprovada a resistência da instituição financeira à pretensão exibitória, o pronunciamento judicial favorável à parte autora é medida que se impõe.
(N.U 0002842-61.2010.8.11.0020, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 07/03/2014)
4. Restando incontroverso que o Recorrido é cessionário do crédito, em tese, pago indevidamente ao antigo credor, não há dúvidas quanto ao seu direito de acesso aos documentos que lhe interessam.
5. O disposto no art. 11 da Lei 12.527/2011 aplica-se quando atendido o pedido administrativo de acesso ao documento de interesse da parte. No caso, a exibição não decorre de pedido administrativo, mas sim por determinação judicial, justamente porque tolhido do Recorrido o seu direito de acesso aos documentos. Portanto, é dever do ente público Recorrente adotar todas as providências necessárias para o cumprimento da exibição determinada judicialmente.
6. Nada obstante, denota-se que o juízo de origem, ao julgar a ação procedente e confirmar a obrigação exibitória, fixou novamente multa para o caso de descumprimento. Ocorre que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 3201/2013, interposto contra a decisão que deferiu a exibição liminarmente, o E. TJ/MT afastou a multa, consignando “a existência de mecanismo mais eficiente a garantia da prestação jurisdicional”.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a multa diária por eventual descumprimento da medida, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 3201/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0016060-25.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 145.114.106-82 (RECORRIDO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020